Tribunal: TJDFT
Processo: 0747762-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0747762-28.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA, HARRISON SOLUCOES FINANCEIRAS LTDA AGRAVADO: EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por GABRIEL HARRISON DIAS DA ROCHA, GABRIEL HARRISON INTERMEDIAÇÃO DE NEGÓCIOS LTDA., e HARRISON SOLUÇÕES FINANCEIRAS LTDA. contra a decisão de ID origem 252132745, proferida pelo Juízo da 22a Vara Cível de Brasília nos autos do Cumprimento de Sentença 0705043-67.2021.8.07.0001 movido por EDUARDO VASCONCELLOS CASTANHO, ora agravado. Na origem, as partes agravantes requereram, em síntese, a decretação de nulidade da sentença proferida pelo juízo recorrido em razão de alegada nulidade de intimação dos executados para a regularização da representação processual diante da não mais representação do antigo patrono da causa, o que teria influído na defesa técnica do processo, na decretação da revelia e, consequentemente, no resultado desfavorável proferido na sentença (ID origem 250589457). Ao analisar o pedido, o juízo de origem entendeu que tal requerimento se mostra inadequado pela via processual manejada e que, em tese, o correto seria o ajuizamento da ação declaratória de nulidade (querela nullitatis) ou da ação rescisória (ID origem 252132745). Veja-se: Cuida-se de feito em fase de cumprimento coercitivo na sentença, na qual, em ID 250589457, a parte executada veio aos autos, para questionar a aplicação do instituto da revelia, que ocorrera na fase de conhecimento. Contudo, o que se observa, de plano, é que o nominado "chamamento do feito à ordem" sequer comportaria exame, diante da manifesta inadequação da via processual manejada. Por certo, o conteúdo da irresignação, veiculada após o trânsito em julgado da sentença que constituiu a obrigação de pagar exequenda, pretende discutir os fatos subjacentes à sentença que, em tese, poderia acarretar a extinção do processo de conhecimento e a desconstituição do julgado. Nesse sentido, cuida-se de providência (desconstituição da sentença transitada em julgado) que, no contexto processual em tela, e, à luz dos fundamentos invocados, estaria a demandar, em tese, o manejo de uma ação declaratória de nulidade (querela nullitatis), ou mesmo de ação rescisória (CPC, art. 966), instrumentos processuais hábeis a permitir, em tese, a impugnação de um provimento acobertado pela coisa julgada. Nesse mesmo sentido, colha-se o escólio jurisprudencial: APELAÇÃO CÍVEL E APELAÇÃO ADESIVA. DIREITO DE FAMÍLIA, SUCESSÓRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO PROCESSUAL. QUERELA NULLITATIS INSANABILIS. INVENTÁRIO PROMOVIDO PELOS HERDEIROS DO DE CUJUS SEM CITAÇÃO DA EX-CÔNJUGE. SEPARAÇÃO JUDICIAL. PARTILHA ANTERIOR AO ÓBITO. IMÓVEL PARTILHADO ENTRE OS HERDEIROS. PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO DE CUJUS. NULIDADE NÃO VERIFICADA. APELAÇÃO ADESIVA. PEDIDO RECONVENCIONAL. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. 1. Em observância aos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica, a discussão sobre provimento já transitado em julgado se reveste de caráter excepcional e somente é permitida por meio da ação rescisória ou da querela nullitatis insanabilis, quando presentes vícios capazes de afetar a eficácia e validade do processo. 2. Enquanto a ação rescisória, que se presta a desfazer os efeitos da sentença transitada em julgado, impondo a observância do rol taxativo do art. 966 do CPC, só pode ser ajuizada no prazo de dois anos, o segundo instituto processual, cuja construção é jurisprudencial, visa a tornar a sentença ineficaz no plano jurídico, dada a existência dos chamados vícios transrescisórios (que ultrapassam os limites da ação rescisória), razão pela qual não dispõe de prazo algum. 3. O moderno ordenamento jurídico, em razão da relativização da coisa julgada no caso em que a sentença transitada em julgado estiver eivada de vício insanável, vem ampliando o rol de cabimento da querela nullitatis insanabilis, de forma que, além da tradicional ausência ou defeito da citação, se reconhece a viabilidade de ajuizamento dessa ação quando a sentença de mérito for proferida a despeito de faltar condições da ação, em desconformidade com a coisa julgada anterior, ou quando a decisão estiver embasada em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo e. Supremo Tribunal Federal. 4. Não há que se falar em vício insanável no provimento judicial que promoveu a partilha de bem imóvel do de cujus em favor dos herdeiros, sem a citação da ex-cônjuge, separada judicialmente, com partilha de bens homologada em juízo, em que ficou estabelecida a propriedade exclusiva do bem imóvel em favor do cônjuge posteriormente falecido. 5. Compete ao juízo em que se processou a partilha dos bens julgar ação declaratória sobre seus termos. 6. Apelação e recurso adesivo conhecidos e não providos. (Acórdão 1229269, 07083633320188070001, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/2/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA. CITAÇÃO REALIZADA EM AÇÃO DE DESPEJO C/C COBRANÇA DE ALUGUEIS. REVELIA. PESSOA INCAPAZ. ATO CITATÓRIO INEXISTENTE. 1 - Embora a apelante não se conforme com os termos da sentença, há que se considerar, entretanto, que a ação de despejo cumulada com cobrança de alugueis movida em desfavor do ora apelado transcorreu sem a observância da legislação processual. 2 - Incontroverso que o mandado de citação expedido naqueles autos foi recebido por terceira pessoa, resultando na declaração de revelia do apelado e, não obstante tenha recebido a intimação de despejo e desocupado voluntariamente o imóvel, é certo que o vício decorrente da citação não se convalesce, porquanto insanável, haja vista que à época da realização do ato, o apelado era incapaz para os atos da vida civil. 3 - Entendimento assentado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a "doutrina e a jurisprudência são unânimes em afirmar que a ausência de citação ou a citação inválida configuram nulidade absoluta insanável por ausência de pressuposto de existência da relação processual, o que possibilita a declaração de sua inexistência por meio da ação querela nullitatis" (REsp 1015133/MT, Rel. Ministra ELIANA CALMON, Rel. p/ Acórdão Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/03/2010, DJe 23/04/2010). 4 - Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1087653, 20160110735380APC, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 4/4/2018, publicado no DJE: 11/4/2018. Pág.: 451/459) Por conseguinte, diante de sua manifesta inadequação processual, NÃO CONHEÇO das alegações de ID 250589457, apresentada pela parte devedora. Intimem-se. Após, tornem os autos conclusos, para análise dos pleitos de ID 250107659. Contra esta decisão foi interposto o presente agravo de instrumento (ID 77903658). As partes agravantes sustentam que a decisão agravada negou pedido de reconhecimento de nulidade absoluta, sob o argumento de inadequação da via eleita, indicando a necessidade de ação autônoma de querela nullitatis ou ação rescisória. Os agravantes afirmam que a sentença foi proferida com base em revelia indevida, desconsiderando contestação tempestiva apresentada em 3 de setembro de 2021, acompanhada de provas de pagamento. Alegam que, após a renúncia dos patronos em março de 2022, não houve intimação pessoal para regularização da representação processual, conforme determina o art. 76, § 1o, do Código de Processo Civil – CPC, o que levou à aplicação indevida dos efeitos da revelia e ao julgamento integralmente favorável ao autor, ignorando defesa e provas. Argumentam que o vício é de ordem pública e transrescisório, pois compromete a validade estrutural do processo, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa (CF, art. 5o, LIV e LV). Sustentam que não há necessidade de ação rescisória ou querela nullitatis para reconhecimento da nulidade absoluta, por se tratar de vício insanável que pode ser declarado no próprio processo, inclusive de ofício, nos termos dos arts. 278 e 279 do CPC. Reforçam que a revelia não poderia retroagir para invalidar atos regularmente praticados, nem induzir presunção de veracidade diante da existência de contestação e provas contrárias às alegações iniciais, conforme art. 345, IV, do CPC. Defendem que a ausência de intimação pessoal após a renúncia dos advogados afronta o art. 76, § 1o, II, do CPC e jurisprudência consolidada, tornando nulos os atos subsequentes, inclusive a sentença, por falta de pressuposto processual de validade (art. 239 do CPC). Apontam violação aos princípios da cooperação, primazia do mérito e vedação à decisão surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como ao dever de fundamentação (art. 489, § 1o, IV, do CPC), pois a sentença não enfrentou argumentos capazes de infirmar sua conclusão. Requerem a concessão da gratuidade de justiça, alegando hipossuficiência econômica, e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para suspender o cumprimento de sentença e atos executivos, diante da probabilidade do direito e do risco de dano irreparável, conforme arts. 932, II, e 1.019, I, do CPC. No mérito, pleiteiam o provimento do agravo para reconhecer a nulidade absoluta da sentença, determinando o retorno dos autos à fase de conhecimento, com regularização da representação e análise da contestação e provas apresentadas. Diante do pedido de gratuidade de justiça, intimei as partes agravantes para apresentarem documentação comprobatória do benefício requerido, sob pena de indeferimento (ID 77988243). Após apresentação da documentação requerida, deferi o pedido de gratuidade de justiça para Gabriel Harrison Dias da Rocha e indeferi para Gabriel Harrison Intermediação de Negócios LTDA. e Harrison Soluções Financeiras LTDA., intimando estes últimos para que comprovassem o recolhimento do preparo recursal (ID 78414630). Após recolhimento das custas recursais, vieram os autos conclusos para análise do pedido de efeito suspensivo. É o relatório. DECIDO. A controvérsia recursal versa sobre a alegação de nulidade absoluta da sentença proferida na ação originária, em razão da aplicação indevida dos efeitos da revelia após desconsiderar contestação tempestiva e válida, bem como pela ausência de intimação pessoal dos réus para regularização da representação processual após a renúncia dos advogados, o que teria violado os princípios do contraditório, ampla defesa e devido processo legal. Não assiste razão aos agravantes. A análise dos autos revela, de forma inequívoca, que o recurso interposto tem por objeto impugnar os efeitos de sentença já transitada em julgado, por meio de alegação de nulidade da falta de intimação para regularização de novo procurador nos autos, o que tornaria nulos os atos processuais subsequentes. Entretanto, tal pretensão não se coaduna com a via eleita. Com efeito, o interesse recursal, nos termos da doutrina processual clássica, é composto por três elementos, quais sejam, necessidade, utilidade e adequação do recurso. Neste caso, a inadequação da via recursal é manifesta. O agravo de instrumento, previsto no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, destina-se à impugnação imediata de decisões interlocutórias, em hipóteses legalmente taxativas ou ampliadas por interpretação jurisprudencial consolidada, o que não se verifica na espécie. A insurgência veiculada neste recurso diz respeito à validade de citação em feito que já se encontra acobertado pela coisa julgada material. A via adequada para a rediscussão de tal questão é a ação autônoma rescisória ou, conforme o caso e os requisitos específicos, a querela nullitatis insanabilis, nunca o agravo de instrumento, conforme bem delineado na decisão recorrida. A tentativa de declarar a nulidade da sentença e, com isso, afastar os efeitos da coisa julgada por meio de agravo de instrumento é juridicamente incabível, porquanto desrespeita a autoridade da sentença transitada em julgado e a lógica das formas de impugnação previstas em lei. Destaco, sobre o tema, precedente deste eg. TJDFT, in verbis: RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADES PROCESSUAIS. INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO ORIGINÁRIO. PRECLUSÃO. CONSTRIÇÃO DE BENS PERTENCENTES A PESSOA JURÍDICA. RECONHECIMENTO. GRUPO ECONÔNIMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de reconhecimento da ocorrência de nulidades processuais supostamente ocorridas nas fases postulatória, saneadora e probatória, que teriam impedido a promoção de medidas constritivas na fase de cumprimento de sentença. 1.1. Examina-se também a possibilidade de determinação de medidas constritivas em relação aos bens pertencentes às sociedades empresárias devedoras após o reconhecimento da existência de grupo econômico e diante da determinação, em caráter precário, da desconsideração da personalidade jurídica das aludidas empresas devedoras pelo Juízo falimentar. 2. No caso em análise não foram trazidos aos autos elementos probatórios a respeito da alegada ausência de disponibilidade de recursos financeiros suficientes para o custeio das despesas do processo, a exemplo de extratos bancários e outros documentos de caráter semelhante. Por esse motivo deve ser indeferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça. 3. A respeito da possibilidade de postergação do recolhimento das despesas processuais, em tese, nos termos do art. 84, inciso IV, da Lei no 11.101/2005[1], é preciso destacar que o aludido tema não pode ser objeto de exame por meio do presente recurso, tendo em vista que não foi abordado no ato decisório recorrido, e o agravo de instrumento é um recurso de fundamentação vinculada. 4. Em virtude da preclusão não é devido o exame, no presente momento, a respeito de eventuais irregularidades ocorridas nas fases anteriores à instauração do incidente de cumprimento de sentença. Pelo mesmo motivo não serão novamente examinadas alegações a respeito da invalidade do negócio jurídico celebrado pelas partes. 4.1. O eventual inconformismo da agravante com o ato decisório transitado em julgado, portanto, deve ser objeto, se o caso, de ação rescisória ou da assim denominada querela nullitatis insanalibis. 4.2. Além disso o reconhecimento de eventuais nulidades depende da efetiva demonstração de prejuízo, em homenagem ao princípio pas de nullité sans grief, de acordo com o conteúdo normativo previsto no art. 282, §1o, do Código de Processo Civil. 5. Em relação à possibilidade de constrição de bens pertencentes às sociedades empresárias submetidas à desconsideração da personalidade jurídica determinada pelo Juízo da 2a Vara de Falências e Recuperação Judicial da Comarca de Curitiba – PR, percebe-se que não foram trazidos aos autos os fundamentos da respectiva decisão proferida pelo Juízo Falimentar para permitir o exame mais aprofundado das particularidades suscitadas pela agravante, em analogia ao conteúdo da norma prevista no art. 376 do Código de Processo Civil. 5.1. Ademais, os fatos narrados tendem a apontar para a ausência de interesse recursal em relação a esse ponto, tendo em vista que, como corretamente destacado pelo Juízo singular, a agravante questionou a constrição de bens pertencentes aos demais devedores, em tese, pessoas diversas que não ofereceram impugnação ao cumprimento de sentença. 6. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1852005, 0702804-88.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 17/04/2024, publicado no DJe: 09/05/2024. – grifo nosso). Dessa forma, ausente o interesse recursal por inadequação da via eleita, impõe-se o reconhecimento da inadmissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, por se tratar de recurso manifestamente inadmissível, diante da inadequação da via recursal eleita à pretensão deduzida. Publique-se. Intime-se. Brasília, 26 de novembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator